Tribunal: TJSP
Processo: 2077496-76.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Alegação de erro in judicando – Pretensão a desconstituição do Acórdão que afastou a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena por restritivas de direito e o regime aberto, antes concedidos pelo juízo monocrático – Recurso de apelação exclusivo do Ministério Público que buscou majoração da pena-base e

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Alegação de erro in judicando – Pretensão a desconstituição do Acórdão que afastou a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena por restritivas de direito e o regime aberto, antes concedidos pelo juízo monocrático – Recurso de apelação exclusivo do Ministério Público que buscou majoração da pena-base e fixação do regime fechado – Órgão colegiado que afastou o privilégio e fixou o regime fechado – HC impetrado no C. STJ – Decisão que reconheceu correta a decisão do órgão colegiado que afastou o privilégio, mas fixou o regime semiaberto - Ausência de excesso e ilegalidade ou de erro técnico – Descabimento de discussão por este meio - Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional em virtude de divergência quanto ao entendimento jurisprudencial – Revisão indeferida (voto n. 42708).